Tribunal: TJDFT
Processo: 0732026-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732026-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: READY BEEF COMERCIO DE CARNES LTDA - EPP, MARIA ROSELI CASSANO BORELLA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta pelo READY BEEF COMERCIO DE CARNES LTDA – EPP e MARIA ROSELI CASSANO BORELLA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo apelado, ITAU UNIBANCO S.A., em desfavor dos apelantes, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante o pedido de desistência formulado pelo autor, o qual foi homologado pelo Juízo a quo, nos termos do artigo 775, do Código de Processo Civil. No caso, considerando as contrarrazões apresentadas pela parte recorrida (ID 68427203), nas quais se alega a intempestividade da apelação interposta pela parte recorrente, determino a intimação dos apelantes, READY BEEF COMERCIO DE CARNES LTDA – EPP e MARIA ROSELI CASSANO BORELLA, com fundamento no artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil e obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a alegação de intempestividade do recurso. Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator